Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. FALTA GRAVE. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPEDIMENTO AO BENEFÍCIO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto previsto no Decreto no 12.790/2025, sob fundamento de existência de falta grave consistente no descumprimento de pena restritiva de direitos no período de referência do decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a notícia de descumprimento de pena restritiva de direitos, ainda que pendente de apuração e homologação judicial, impede a concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto configura causa de extinção da punibilidade e depende do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto presidencial.
2. O descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos caracteriza falta grave, nos termos do art. 51 da Lei de Execução Penal.
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabelece que a prática de falta grave no período de referência impede o indulto, ainda que a homologação judicial ocorra posteriormente, pois o marco temporal relevante é a data da conduta.
4. Havendo registro de descumprimento de obrigação penal no período de referência, resta ausente o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prática de falta grave no período de doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial impede a concessão do indulto, ainda que sua homologação judicial ocorra posteriormente, sendo relevante apenas a data da conduta.
Dispositivos legais citados: Art. 84, XII, da Constituição Federal; art. 107, II, do Código Penal; art. 51, I, da Lei no 7.210/1984; Decreto no 12.790/2025, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2074283, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025, DJe 12.12.2025
TJDFT, Acórdão 2065084, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 05.11.2025, DJe 14.11.2025
TJDFT, Acórdão 2060131, Rel. Desa Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23.10.2025, DJe 03.11.2025
STJ, HC 915170/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, decisão monocrática, DJe 22.05.2024